Tribunal: TJES
Processo: 5002613-56.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002613-56.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GERILZA SILVA DE CARVALHO SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CHEQUE. COMPENSAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO CONSTANTE NO TÍTULO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA BANCÁRIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que emitiu um cheque de R$ 1.850,00 em 01/05/2024, mas o banco tentou descontar indevidamente R$ 3.850,00 ao compensá-lo no dia seguinte. Como a conta não possuía esse valor, o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos. Em nova apresentação, em 08/05/2024, o erro persistiu, resultando na negativação do nome da autora.

Em sede de

sentença (ID 15182520) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ACOLHO em parte as pretensões autorais, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para:

a) CONDENAR o requerido a ressarcir a parte autora a quantia de R$ 0,70 (sententa centavos) de forma simples, relativo aos encargos gerados em decorrência da taxa de devolução do cheque, com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária.

b) CONDENAR o o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o “bis in idem” já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 15182523), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que restou caracteriza a falha na prestação do serviço

“[...] uma vez que cabe a ela [instituição financeira] verificar de forma pormenorizada o valor exato anotado por extenso, antes de proceder a qualquer desconto sobre a conta bancária do consumidor, o que cerceia o uso da integralidade do crédito disponível e impede até mesmo programações e planejamentos do uso dos recursos livres pelo cliente.”

Ademais, restou confessado pela recorrente que houve a negativação do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, ainda que por curto espaço de tempo, o que, por si só, caracteriza danos morais
in re ipsa
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova . Precedentes.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 3 . No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 00000000000002180808 SP 2024/0418820-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO VALOR DE R$ 7.000,00. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I – O reduzido tempo de negativação indevida decorrente da falha na prestação do serviço reconhecida pela parte ré não exclui o dever de indenizar, porém pode servir como critério para fixação do
quantum
indenizatório.

II – No caso dos autos, no mesmo mês da inscrição indevida, foi solicitada a exclusão da restrição, merecendo redução o valor arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais);

III – Os juros de mora fluem a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual, e a correção monetária incide a partir do arbitramento. Inteligência do art.
405

CC
e da Súmula 362 STJ;

IV – Recursos conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade. (TJ-SE - Apelação Cível: 0017253-98.2018 .8.25.0001, Relator.: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Com relação ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros já fixados e, especialmente, a ausência de comprovação, por parte do banco, do tempo de manutenção da negativação indevida, mostra-se razoável e proporcional a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este montante se revela adequado para compensar a parte lesada, ao mesmo tempo que cumpre o caráter pedagógico e punitivo, visando inibir a reiteração da conduta pelo recorrente.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)